Tribunal: TJES
Processo: 0001195-84.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-84.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIVANIA FERREIRA e outros (3)
APELADO: JUDITH SANTIAGO PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. COMODATO VERBAL FAMILIAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. ALUGUEL-PENA DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel urbano, e improcedente o pleito reconvencional de indenização por benfeitorias, insurgindo-se a ré/reconvinte para buscar a manutenção na posse do imóvel e o ressarcimento por melhorias estruturais, e os autores para obter a condenação da ré/reconvinte ao pagamento de aluguéis mensais em razão da mora na desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pela ré decorreu de cessão de posse definitiva ou de comodato verbal por tolerância familiar; (ii) determinar se a comodatária possui direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de aluguel-pena em favor dos proprietários a partir da constituição em mora da comodatária e qual o termo inicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, mas sim detenção, cuja permanência no imóvel após o esgotamento do prazo de notificação extrajudicial configura esbulho possessório e autoriza a tutela reintegratória.

4. A pretensão de indenização por benfeitorias exige a comprovação dos valores efetivamente despendidos ou do real acréscimo patrimonial gerado no imóvel, sendo inviável o ressarcimento com base em estimativas genéricas.

5. O comodatário carece do direito de reembolso por benfeitorias ou despesas voltadas exclusivamente para o seu uso, gozo e comodidade pessoal durante o período de ocupação gratuita, salvo se demonstrada a anuência expressa do comodante.

6. O art. 582 do Código Civil impõe ao comodatário constituído em mora a obrigação de pagar aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante, o qual possui natureza jurídica de pena pela posse injusta.

7. O termo inicial do aluguel-pena corresponde ao primeiro dia subsequente ao término do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária, momento em que a posse transmuda-se de justa para injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 541, 579, 582, 584, 1.196 e 1.208; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 560 and 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.662.045/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; TJES, ApCiv nº 5009104-84.2024.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 06.10.2025; TJES, ApCiv nº 5002160-66.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto por JOCIVANIA FERREIRA, e dar parcial provimento ao recurso interposto por ISAIAS PEREIRA e JUDITH SANTIAGO PEREIRA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
e
recurso adesivo
interpostos, respectivamente, por
JOCIVANIA FERREIRA,
e por
ISAIAS PEREIRA
e
JUDITH SANTIAGO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo, que, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reintegrar os autores na posse do imóvel localizado na Rua Pedro Gomes Moreira, nº 85, Castelo/ES, e julgou improcedente o pedido reconvencional que visava à indenização por benfeitorias.

Em suas razões de id. 14345773, JOCIVANIA FERREIRA sustenta que:
(i)
a posse do imóvel lhe foi transmitida por meio de cessão de posse e não por comodato, o que descaracterizaria a ocorrência de esbulho possessório;
(ii)
exercia a posse de boa-fé, agindo como se dona fosse e realizando diversas melhorias no bem com recursos próprios; e
(iii)
faz jus ao direito de retenção ou à indenização pelas benfeitorias realizadas, cujo valor aproximado é de R$ 50.000,00, requerendo o reembolso de 50% deste montante.

No id. 14345778, ISAIAS PEREIRA e JUDITH SANTIAGO PEREIRA interpuseram recurso adesivo, argumentando que:
(i)
a sentença deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de indenização por perdas e danos, uma vez que a recusa na desocupação do imóvel após notificação configura esbulho desde 09/08/2020;
(ii)
o valor de R$ 500,00 mensais a título de aluguéis é condizente com o padrão popular de imóveis em Castelo/ES e não foi impugnado pela ré; e
(iii)
com base no art. 582 do Código Civil, o comodatário em mora responde pelo pagamento de aluguel arbitrado pelo comodante, sendo prescindível a apresentação de laudo de avaliação prévio.

1. Apelação interposta por JOCIVANIA FERREIRA.

No que concerne à
controvérsia de ordem possessória
, dispõe o art. 561 do CPC que a tutela reintegratória da posse depende do atendimento dos seguintes requisitos legais: (i) a comprovação da posse, entendida como o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC); (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC).

In casu
, em que pese o esforço argumentativo da ré em afirmar que a posse lhe fora transmitida de forma definitiva por meio de cessão, compartilho da valoração probatória atribuída pelo Juízo
a quo
, de modo a concluir que (i) a parte autora demonstrou ser possuidora do imóvel objeto dos autos, bem como que (ii) a ré, após o término do vínculo afetivo com o filho dos autores, incorreu em esbulho após ser notificada para desocupação (fls. 10-v/11).

De início, verifico que consta dos autos que os autores celebraram contrato de permuta de imóveis urbanos datado de 20/06/2000, conforme fl. 09-v, a qual é corroborada pela fatura de serviço de água em nome da coautora Judith Santiago Pereira (fl. 96).

Nesse contexto, entendo que a tutela possessória encontra amparo na posse indireta do imóvel, quando aliada a atos de vigilância e conservação do patrimônio, uma vez que comprovado que os autores exerciam o poder de fato sobre o bem, inclusive locando-o a terceiros em períodos anteriores, conforme relatado pela testemunha Bárbara Ziaries de Siles (minuto 3:20, https://drive.google.com/file/d/126QhRV-8OYwCPiVcSMvyqUQC9Qgz2BtT/view), até permitirem o ingresso do filho e da nora a título de comodato verbal, motivado pela situação financeira do casal à época.

No mesmo sentido, a própria ré relatou em seu depoimento pessoal que:

"
Eu e meu ex, né, filho deles, a gente foi morar no imóvel da frente porque a gente não tinha condição de pagar aluguel. A gente estava morando aqui na rua. Aí foi, e ele falou que a mãe dele ofereceu para a gente ir para trás,
porque eles queriam desocupar as casas da frente, que já era do outro filho. Aí nós fomos para trás. Começamos a mexer primeiro porque não tinha condição de entrar. Era pequeno. Eu estava com meus filhos, com ele."
(minuto 0:24, https://drive.google.com/file/d/1grx2ReV1eN_7pmktm8ZUaxG8cwTxfg01/view?t=0.055)

Assim, tendo a ré passado a ocupar o imóvel após autorização dos sogros, a título de comodato verbal, atrai-se a incidência do art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse,
in litteris
:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Diante disso, a alegada “cessão de posse definitiva” em favor da ré não encontra amparo em qualquer documento nos autos, haja vista que a presença da ré no imóvel se deu não em exercício de posse, mas de detenção por tolerância, o que transmudou-se em posse injusta a partir de 09/08/2020, data em que findou o prazo concedido na notificação extrajudicial (fls. 10-v/11) sem a devida restituição do bem.

Superada a questão possessória, passo à análise da
pretensão indenizatória por benfeitorias
formulada em sede de reconvenção, por meio da qual a ré sustenta ter realizado reformas estruturais que valorizaram o imóvel, requerendo o reembolso de 50% do valor estimado.

Todavia, compartilhando do entendimento do Juízo
a quo
, verifico que a pretensão esbarra na ausência de comprovação dos gastos, uma vez que a indenização por benfeitorias perpassa pela prova dos valores despendidos ou da comprovação do valor acrescido pelas benfeitorias, não sendo cabível o ressarcimento baseado em estimativas genéricas.

No caso em tela, embora as fotografias e os depoimentos de Ianca Ferreira Pereira e da testemunha Bárbara Ziaries de Siles indiquem a realização de melhorias, a ré não colacionou recibos ou orçamentos, tampouco requereu a produção de prova pericial no imóvel ou juntou fotografias anteriores do imóvel para quantificar o acréscimo patrimonial.

Ademais, quando questionada sobre o montante investido nas reformas, a informante Ianca (filha da ré) apenas afirma não saber dizer

(minuto 2:52, https://drive.google.com/file/d/1b9i6pPVDLQZ99jPULz2w9O39rwfaZ4sE/view?t=180.365).

Além disso,
ainda que fosse comprovado o montante despendido com tais melhorias,
é cediço que o comodatário não faz jus ao ressarcimento de benfeitorias que se destinam exclusivamente ao seu uso, gozo e comodidade pessoal durante o período de ocupação gratuita, haja vista que, conforme o art. 584 do Código Civil, tais despesas são de responsabilidade do ocupante,
salvo se demonstrada autorização expressa do comodante para a realização de melhorias, o que não se verifica nos presentes autos
, nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR COMPANHEIRA DE FILHO DO PROPRIETÁRIO FALECIDO. COMODATO VERBAL. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A permanência da apelante no imóvel, após a morte de seu companheiro, caracteriza posse precária, não se configurando usucapião nem direito de retenção sobre bem pertencente a terceiros.
4. A alegação de benfeitorias não restou comprovada nos autos, sendo inviável o reconhecimento de eventual direito de indenização ou retenção
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O comodato verbal extingue-se com o falecimento do comodatário, salvo manifestação expressa dos herdeiros em sua continuidade. 2. A permanência de terceiro no imóvel, após a extinção do comodato, caracteriza posse precária, sem direito de retenção ou usucapião.
3. A alegação de realização de benfeitorias deve ser devidamente comprovada para eventual indenização ou retenção.
[...] (TJES, ApCiv
5001146-18.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.
FABIO BRASIL NERY, 22/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE A FILHO E EX-COMPANHEIRA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

4. A posse exercida pela apelante caracteriza-se como comodato, tendo em vista que os autores permitiram, por mera liberalidade, que o imóvel fosse ocupado gratuitamente pelo filho e, posteriormente, pela companheira deste. A tese de adiantamento de herança não encontra respaldo probatório. 5. A posse da apelante tornou-se injusta e precária após a notificação extrajudicial para desocupação, não atendida, o que configura esbulho e autoriza a reintegração de posse, conforme o art. 560 do CPC. 6. A apelante não demonstrou a existência de benfeitorias necessárias ou úteis que justificassem direito de retenção. 7. O direito à moradia dos filhos menores da apelante não pode ser invocado como fundamento para a permanência em imóvel alheio sem respaldo jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
[...] 2. A cessão gratuita de imóvel familiar caracteriza comodato verbal, salvo prova em contrário. 3. A recusa em desocupar imóvel após notificação válida configura esbulho possessório.
4. O comodatário não possui direito de retenção por benfeitorias não comprovadas nem reembolsáveis.
[...] (TJES, ApCiv 0017567-37.2019.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 11/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante exegese do art. 584 do Código Civil, ao comodatário não é devida a restituição pelas despesas com o uso e gozo da coisa emprestada, todavia, na condição de possuidor de boa-fé, tem direito a indenização e, consequentemente, a retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, desde que tenham sido feitas com o consentimento do proprietário, pois, via de regra, estas se incorporam ao imóvel. 2. Hipótese dos autos em que a reconvinte não se desincumbiu do ônus de provar a realização das obras durante a posse de boa-fé, nem que as benfeitorias realizadas foram necessárias ou que a proprietária tivesse anuído com sua realização. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, ApCiv 0001410-81.2020.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 24/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – APARENTE CARACTERIZAÇÃO DE COMODATO – CIÊNCIA DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE AO AJUIZAR AÇÃO DE DIVÓRCIO – INTERESSE DE AGIR DESCORTINADO – POSSE INDIRETA MANTIDA PELA AGRAVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOLICITANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PRETENSÃO RESISTIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – NATUREZA DAS BENFEITORIAS A SER OPORTUNAMENTE EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 4) O comodato por prazo indeterminado extingue-se com a simples notificação do comodatário para restituição da coisa, de modo que, escoado o prazo, sem desocupação voluntária, configura-se o esbulho, remediável pelo uso dos interditos possessórios.
5) O comodatário não tem direito de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante e, na espécie, não há elementos suficientes para se apurar a existência de expressa autorização da agravada para que o filho Marcelo e a ex-esposa, ora agravante, realizassem benfeitorias no imóvel. 6) Sem prejuízo de uma análise mais profunda da matéria no Juízo de 1º grau, o aventado direito de retenção, por força das benfeitorias erigidas no imóvel, ainda que tenham agregado segurança, confortabilidade ao bem e ampliado sua utilidade e valorização, não legitima a continuidade da posse, tampouco ampara a pretensão da agravante de ocupá-lo a título gratuito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa e inviabilizar o exercício dos demais atributos da propriedade por parte da agravada.
7) A despeito do que vier a ser destinado à agravante após a partilha de bens – o que envolve, tão somente, ela e o ex-cônjuge, em ação judicial na qual a agravada não é parte – esta última faz jus à retomada do bem para que exerça os poderes inerentes à sua condição de proprietária, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de ser ajustada uma importância a ser paga pela agravante, a título de aluguel, para que permaneça no imóvel, pelo menos, até que seja ultimada a partilha de bens, nos termos do art. 582 do Código Civil. 8) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5000446-84.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 17/08/2021)

Destarte,
à míngua de lastro probatório mínimo quanto à extensão financeira das benfeitorias e da anuência expressa dos autores
, a manutenção da improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe.

2. Apelação interposta por ISAIAS PEREIRA e JUDITH SANTIAGO PEREIRA.

Superada a questão possessória e a análise das benfeitorias, remanesce a apreciação do recurso adesivo interposto pelos autores, por meio do qual pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de aluguéis, no valor de R$ 500,00 mensais, contados a partir da constituição em mora pela notificação extrajudicial.

Com efeito, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes amolda-se ao instituto do comodato, caracterizado pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 579 do Código Civil, tratando-se de pacto fundamentado na solidariedade familiar, em que os autores, movidos pelo intuito de auxiliar o filho e a então nora, permitiram a ocupação gratuita do imóvel para fins residenciais

A r. sentença, por seu turno, indeferiu a fixação de aluguéis sob o fundamento de que os autores não comprovaram o valor de mercado do imóvel por meio de laudo de avaliação técnica.

Contudo, diferentemente do Juízo
a quo
, entendo que neste caso incide a regra cogente do art. 582, segunda parte, do Código Civil, que impõe ao comodatário em mora a obrigação de pagar o aluguel arbitrado pelo comodante até a efetiva restituição da coisa,
in verbis
:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Assim, quanto à fixação do valor, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o aluguel previsto no art. 582 do Código Civil possui natureza de pena pela posse injusta, podendo ser arbitrado unilateralmente,
ex vi
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. BOTIJÕES DE GÁS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS EMPRESTADOS. EXTRAVIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEL. 1. Ação ajuizada em 26/02/2009. Recurso especial interposto em 21/09/2016. Julgamento: aplicação do CPC/15. 2. No contrato de comodato por prazo indeterminado, incorre o comodatário em mora quando, apesar de devidamente interpelado pelo comodante, não providencia a restituição do bem emprestado. 3.
Constituído em mora, sujeita-se o comodatário ao pagamento de aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante, nos termos do art. 582 do CC/02, ainda que a obrigação principal de restituição da coisa seja posteriormente convertida em perdas e danos, devido ao extravio dos bens objeto do contrato.
4.
Nessa hipótese, o aluguel é exigível pelo período compreendido entre a constituição do comodatário em mora e o efetivo adimplemento da indenização
. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.662.045/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMODATO. POSSE INDIRETA DA AUTORA. ESBULHO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ALUGUÉIS FIXADOS COM BASE NO ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
5. A posse indireta da autora restou comprovada pela matrícula do imóvel, que registra a doação em seu favor com anuência expressa do réu, legitimando-a para propor a ação possessória. 6. A notificação extrajudicial, não atendida pelo comodatário, tornou a posse injusta e precária, configurando esbulho e legitimando a reintegração. 7. Nos termos do art. 582 do Código Civil, o comodatário constituído em mora deve pagar aluguéis arbitrados pelo comodante até a restituição; no caso, o valor de R$ 15.000,00 foi expressamente previsto em notificação e não foi impugnado de forma específica, tornando-se incontroverso, além de ser compatível com o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O comodante, titular da posse indireta, pode ajuizar ação de reintegração de posse em caso de recusa de restituição do bem pelo comodatário após notificação. 2. A existência de ações paralelas envolvendo questões patrimoniais ou sucessórias não afasta a análise de demanda possessória específica quando o imóvel litigioso foi regularmente doado ao autor. 3. A notificação extrajudicial não atendida configura esbulho possessório, legitimando a reintegração.
4. O comodatário constituído em mora deve arcar com os aluguéis arbitrados pelo comodante, sendo devido o valor não impugnado especificamente na contestação.
(TJES, ApCiv 5002160-66.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 01/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. ESBULHO CARACTERIZADO PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM IMÓVEL. POSSE DOS REQUERIDOS DERIVADA DE ANTERIORES INVASÕES CLANDESTINAS. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALUGUEL PREVISTO NO ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos da reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, porquanto na hipótese, a autora celebrou com o Município de Guarapari contrato de Comodato de bem imóvel, e mesmo tendo notificado previamente a municipalidade para restituição do bem na data aprazada, não houve devolução, caracterizado o esbulho possessório. [...] 4. Em relação ao pedido de indenização por benfeitorias e pelo valor pago pela aquisição do imóvel, tratando-se de ocupação clandestina e precária, em continuidade às ocupações igualmente irregulares e clandestinas iniciadas pelos seus antecessores, não há se falar em posse de boa-fé ou excogitar acerca da responsabilidade da requerente pelo ressarcimento aos requeridos, seja do valor pago ao terceiro, ou das despesas a título de benfeitorias que sequer restaram comprovadas nos autos.
5. O comodatário, constituído em mora, responde pelo pagamento de aluguel a ser arbitrado unilateralmente pelo comodante, consoante a inteligência do art. 582 do Código Civil, tratando-se de penalidade a que se sujeita o comodatário moroso ou faltoso no dever de restituir o bem dado em comodato.
7. Recurso dos réus desprovido. Recurso da parte autora provido. (TJES, ApCiv 0000960-11.2011.8.08.0021, 4ª Câmara Cìvel, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO CONFIGURADO. ALUGUEL-PENA. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO FIM DO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A notificação extrajudicial, com comprovante de recebimento, é meio idôneo para denunciar o contrato de comodato verbal e constituir o comodatário em mora, afastando a tese de que a citação seria o marco inicial para tal fim. A alegação de não recebimento da notificação, quando infirmada por prova documental (Aviso de Recebimento), não merece prosperar.
2. O aluguel-pena previsto no art. 582 do Código Civil possui natureza de sanção pela posse injusta do bem e tem como pressuposto a mora do comodatário. A mora e o esbulho possessório somente se configuram após o esgotamento do prazo razoável concedido na notificação para a desocupação voluntária do imóvel.
3. Configura error in judicando a fixação do termo inicial da cobrança dos aluguéis na data do recebimento da notificação, e não ao término do prazo de tolerância, pois, durante este período, a posse ainda era considerada justa. Impõe-se a reforma da sentença para ajustar o marco inicial da condenação para o primeiro dia subsequente ao fim do prazo de desocupação. [...] Tese de julgamento:
No contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, a incidência do aluguel-pena (art. 582 do CC) tem como termo inicial a data em que se finda o prazo concedido na notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, momento em que a posse do comodatário se transmuda em injusta, configurando o esbulho.
(TJES, ApCiv 5009104-84.2024.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 06/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PEDIDO DE USUCAPIÃO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL DESCONSTITUÍDA. BEM IMÓVEL. CONTRATO SOLENE. COMODATO VERBAL. PERDAS E DANOS. ALUGUEIS A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O exame da usucapião em sede recursal demanda a análise de requisitos específicos previstos em lei, além de prova concreta destinada a esse ponto, o que não se mostra possível neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Inovação recursal reconhecida. 3. A doação é contrato solene que deve ser feito por escritura pública ou documento particular (CC, art. 541), sendo inadmissível a doação verbal de bem imóvel. 4. A inexistência de documento formal acerca da realização da doação indica que entre as partes foi celebrado comodato verbal, empréstimo gratuito de coisa imóvel, por prazo indeterminado. 5.
Desconstituído o comodato por ocasião da citação, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, do ato citatório até a efetiva desocupação do bem.
Precedentes deste E. TJES. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, ApCiv 5000130-72.2021.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 27/11/2023)

[...] 3. Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos.
4. No entanto, a partir da citação dos apelados no bojo desta ação, não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0003211-74.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Des. Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 26/07/2023)

No que concerne ao termo inicial da condenação, verifica-se que a ré foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial recebida em 09/07/2020, na qual foi-lhe assinalado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Dessa forma, o esbulho restou caracterizado em 09/08/2020, data imediatamente subsequente ao exaurimento do prazo concedido, momento em que a posse, até então justa, transmudou-se em injusta e precária, assistindo aos autores o direito ao recebimento da verba indenizatória a partir desta data.

Quanto ao montante, o valor de R$ 500,00 mensais arbitrado pelos autores afigura-se razoável e compatível com o padrão popular de imóvel em Castelo/ES, sendo a reforma parcial da sentença medida que se impõe para condenar a ré ao pagamento dos referidos aluguéis a partir do ato citatório até a efetiva reintegração de posse.

3. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e
NEGO PROVIMENTO
à apelação de JOCIVANIA FERREIRA, mas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de ISAIAS PEREIRA e JUDITH SANTIAGO PEREIRA, para reformar a r. sentença e condenar JOCIVANIA FERREIRA ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devidos a partir de 09/08/2020 até a efetiva reintegração de posse.

Em razão da reforma do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na lide principal e condeno JOCIVANIA FERREIRA ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, CPC), mantendo suspensa a exigibilidade da verba por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Por consequência do desprovimento integral do recurso interposto por JOCIVANIA FERREIRA, majoro os honorários advocatício sucumbenciais fixados em reconvenção, de 10% para 11% sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da verba por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)